Tribunal: TJSP
Processo: 1022392-77.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

SENTENÇA EXTRA PETITA - Não ocorrência - Anulação - Descabimento - Decisão proferida que guarda estreita correlação com os pedidos elaborados pela autora em sua peça vestibular - Afirmação de que teria sido julgada coisa diversa da pedida - Afastamento - Preliminar suscitada que caracteriza litigância de má-fé -

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

SENTENÇA EXTRA PETITA - Não ocorrência - Anulação - Descabimento - Decisão proferida que guarda estreita correlação com os pedidos elaborados pela autora em sua peça vestibular - Afirmação de que teria sido julgada coisa diversa da pedida - Afastamento - Preliminar suscitada que caracteriza litigância de má-fé - Condenação - Cabimento - Ré que atuou de forma temerária - Não observância do princípio da lealdade e boa-fé processual - - Caracterização - Multa fixada no valor equivalente a 9,99% (nove inteiros e noventa e nove décimos por cento), incidentes sobre o valor corrigido da causa.- Admissibilidade - Mandamento ínsito nos artigos 80, V, c.c. 81, do CPC.

DANO MATERIAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Rescisão imotivada do contrato de representação comercial - Caracterização - Valor devido que deve ser calculado na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela representante durante o tempo em que exerceu a representação - Possibilidade - Inteligência do artigo 27, 'j', da Lei no 4.886/1965 - Decisão que deve ser mantida incólume.

DANO MORAL - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Insurgência da autora afirmando que sofreu prejuízo moral causado pela rescisão imotivada do contrato - Não acolhimento - Nada há nos autos que demonstre qualquer sofrimento de ordem extrapatrimonial sofrido pela requerente - Abalo à imagem, nome e crédito da demandante no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Ausência do dever de indenizar - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
Registro: 2020.0000983920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022392-77.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MALWEE MALHAS LTDA, é apelado/apelante FELEO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA.(JUST.GRAT).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 2 -
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
Apelante/Apelado: Malwee Malhas Ltda
Apelado/Apelante: Feleo Representações Comerciais Ltda.(just.grat)
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva
Justiça Gratuita
Voto no 02163
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
SENTENÇA EXTRA PETITA - Não ocorrência -
Anulação - Descabimento - Decisão proferida que guarda
estreita correlação com os pedidos elaborados pela autora
em sua peça vestibular - Afirmação de que teria sido
julgada coisa diversa da pedida - Afastamento - Preliminar
suscitada que caracteriza litigância de má-fé - Condenação
- Cabimento - Ré que atuou de forma temerária - Não
observância do princípio da lealdade e boa-fé processual -
- Caracterização - Multa fixada no valor equivalente a
9,99% (nove inteiros e noventa e nove décimos por cento),
incidentes
sobre
o
valor
corrigido
da
causa.-
Admissibilidade - Mandamento ínsito nos artigos 80, V,
c.c. 81, do CPC.
DANO MATERIAL - Ocorrência - Indenização -
Cabimento - Rescisão imotivada do contrato de
representação comercial - Caracterização - Valor devido
que deve ser calculado na proporção equivalente a 1/12
(um doze avos) do total da retribuição auferida pela
representante durante o tempo em que exerceu a
representação - Possibilidade - Inteligência do artigo 27,
'j', da Lei no 4.886/1965 - Decisão que deve ser mantida
incólume.
DANO MORAL - Não ocorrência - Indenização -
Descabimento - Insurgência da autora afirmando que
sofreu prejuízo moral causado pela rescisão imotivada do
contrato - Não acolhimento - Nada há nos autos que
demonstre qualquer sofrimento de ordem extrapatrimonial
sofrido pela requerente - Abalo à imagem, nome e crédito
da demandante no mercado de consumo e na sociedade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 3 -
Não caracterização - Ausência do dever de indenizar -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Recursos de Apelação
interpostos contra a sentença de fls. 797/803, declarada à fls. 814/815, cujo relatório
desde já fica adotado, proferida pelo D. Juiz da 2a Vara Cível do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS que FELEO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA. promove contra MALWEE MALHAS LTDA., para condenar a parte ré no
pagamento de indenização em favor da parte autora, no valor equivalente a 1/12 (um
doze avos) do total da retribuição auferida pela representante durante o tempo em que
exerceu a representação. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará, na
proporção de 50% (cinquenta por cento), com as despesas processuais. Cada parte
arcará com os honorários do advogado da parte adversa, fixados em 10% (dez por
cento), sobre o valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (fls. 817/833), buscando o
provimento do recurso para que, inicialmente, a sentença seja anulada sob o fundamento
de ter sido extra petita. A recorrente aduz que o Decisum teria acolhido pedido não
formulado pela autora. No mérito, requer o afastamento da condenação imposta. Para
tanto, salienta que a autora não faria jus ao recebimento de indenização porque teria
infringido diversas disposições contratuais. Sustenta que a recorrida não teria enviado as
notas fiscais relativas as atividades econômicas desenvolvidas, que a ré teria
permanecido mais de 10 (dez) dias sem efetuar qualquer pedido e não teria alcançado
sua meta de vendas.
Adesivamente, a autora apela (fls. 838/841),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 4 -
requerendo a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
Aduz, em apertada síntese, que seu dano decorreria da abrupta rescisão contratual.
Em resposta (fls. 842/851), a requerente
pugna pelo desprovimento do recurso da requerida e pela manutenção in totum da r.
Sentença hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A demandada, em suas contrarrazões (fls.
854/861), pugna pelo desprovimento do recurso da demandante sob o fundamento de
que não haveria nos autos qualquer comprovação do prejuízo moral da autora.
Recursos tempestivos, o da ré preparado (fls.
835) e o da autora dispensado de preparo ante a gratuidade da justiça a ela deferida (fls.
124).
É o relatório.
2. Cumpre destacar, de proêmio, que não
vinga o pleito de anulação da sentença sob o fundamento de ter havido julgamento extra
petita. Aliás, tal preliminar caracteriza litigância de má-fé por parte da ré, senão
vejamos.
Não obstante a requerida afirmar que a
prestação jurisdicional teria se dado de forma estranha ao pedido deduzido na exordial,
o que da análise dos autos se infere é que o Decisum hostilizado converge com os
limites objetivos da demanda.
Narra a demandada, que a inicial possuiria
apenas pedido indenizatório relativo a dano moral e, em suas considerações recursais,
aduziu que não haveria qualquer outro pleito além daquele.
Nesse sentir, a ré, afirmou:
“Ab initio, vale destacar que a Autora realizou um único
pedido em sua exordial, qual seja, o de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 5 -
morais, veja-se às fls. 11 (...).
Nobres julgadores, a Apelada pediu apenas a condenação da
Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 125.000,00, sendo que valorou a causa neste
exato valor. Com poderia ter recebido algo diverso? (...)
No caso dos autos, o único pedido de danos morais não foi
acatado pelo Ilmo. Julgador de primeiro grau. Portanto, a
ação deveria ter sido julgada totalmente improcedente, e não
parcialmente procedente por acolhimento de pedido não
formulado pela apelada” (g.n.) (fls. 823/825).
Contudo, diferentemente do que alega a
requerida, verifica-se na petição inicial, um tópico dedicado inteiramente à
“INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27 COMBINADO COM O DISPOSTO NO
ARTIGO 31 AMBOS DA LEI 4.886/95”, cujos argumentos jurídicos respectivos foram
desenvolvidos do início da página 03 até o final da página 07.
Não se pode perder de vista, ainda, que a
própria ré, em sua contestação, rebateu a tese da autora, que dizia respeito a indenização
por danos materiais pela rescisão unilateral e imotivada do contrato (fls. 169/177).
Outrossim, em que pese a ré afirmar que não
houve pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por dano material,
na petição inicial, no capítulo de dicado aos “PEDIDOS FINAIS” (fls. 11), melhor sorte
não lhe assiste.
Isto porque, inobstante a incorreção na
repetição da expressão “Danos Morais”, é cristalino que os pedidos deduzidos na
petição inicial tratam de condenações incidentes sobre danos diversos, a saber:
“Isto posto, é a presente para requerer a citação da empresa
suplicada, por via postal, para que em querendo, e sob pena de
revelia, conteste o presente feito, e ao final, seja condenada a
indenizar os Danos Morais, conforme o pedido formulado, a
serem os valores apurados em regular execução de sentença, e
condenada na Indenização por Danos Morais, no importe de
R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) condenada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 6 -
custas processuais e honorários advocatícios e demais
cominações de estilo.” (g.n.) (fls. 11).
Entrementes, vale dizer que:
“litígio temerário é aquele em que a injustiça é absoluta por
estar inserta na intenção daquele que litiga: a temeridade
consiste em ter consciência da injustiça, ou seja, de não ter
razão. A intenção do que pleiteia escapa por sua própria índole
a toda investigação direta, e há de basear-se somente em
presunções derivadas da natureza mesma do litígio. Quando a
pretensão deduzida ou a resistência a ela sejam tão infundadas,
tão evidentemente infundadas a juízo de todos, inclusive ao
juízo do próprio litigante ainda que levada em consideração a
cegueira que produz o interesse no assunto diremos que tal
litigante é temerário”.
(Giuseppe Chiovenda, 'apud' Fabio Milman, “Improbidade
processual:
comportamento
das
partes
e
de
seus
procuradores no processo civil”, Rio de Janeiro, Forense,
2007, p. 147/148).
De observar, ainda, que o princípio da
lealdade e boa-fé foi estabelecido exatamente para “refrear os impulsos (de certo modo
explicáveis, mas não justificáveis) dos litigantes e de seus procuradores, no sentido de
obstar que transformassem o processo em meio de entrechoque de interesses escusos,
com o emprego de toda a série de embutes, artifícios, atitudes maliciosas e, sobretudo,
a mentira. Com isso, as partes não pleiteiam, em última análise, o reconhecimento de
um direito, mas, sim, de um falso direito, que se transmudaria em injustiça e em
ilegalidade, burlando o juiz, que poderia terminar sendo cúmplice inocente e
involuntário de nociva solução” (Alcides de Mendonça Lima, “O princípio da
probidade no código de processo civil brasileiro”, Revista de Processo n. 16, p. 27,
out/1979).
Daí dizer, que é salutar a condenação da ré às
penas previstas no art. 81, do Código de Processo Civil, por comportamento que se
amolda ao disposto no art. 80, V, do mesmo diploma legal, ante a temeridade com que
se pauta, repisando tese infundada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 7 -
No
mérito,
os
recursos
devem
ser
desprovidos, o MM. Magistrado de primeira instância deu adequada solução ao caso.
E tal se dá, porquanto, em que pesem as
inferências da requerida, os documentos juntados aos autos não se revelam suficientes
para que a culpa pela rescisão contratual seja atribuída a autora.
É incontroverso que as partes mantiveram
sucessivos contratos de representação comercial que perduraram de 01/08/1993 até
08/10/2013 e que, durante todo o período indicado, não houve qualquer reclamação da
ré sobre a atividade desenvolvida pela autora.
No mais, em que pese a ré ter enviado
notificação extrajudicial para a autora (fls. 21/22), informando que o contrato estaria
sendo rescindido por culpa desta última, pela inobservância das disposições contratuais
concernentes a falta da apresentação de documentos comprobatórios de recolhimentos
tributários, de descumprimento de meta de vendas e a falta do encaminhamento de
pedidos por mais de 10 (dez) dias, tal não prevalece.
A uma, pelo fato de não haver nada nos autos
que demonstra que ao longo de mais de 20 anos de contrato, a requerida tenha solicitado
à requerente qualquer documento fiscal dos negócios realizados, ou ainda, reclamado
com ela sobre o eventual não atingimento de metas.
A duas, porque o interregno de 10 (dez) dias
sem efetuar pedidos, por si só, não implica em desídia da autora na condução da sua
atividade. Aliás, levando-se em conta os altos e baixos da economia do País, a oscilação
do volume de vendas em alguns períodos é totalmente compreensível.
Nesse sentir, com brilhantismo, o MM.
Magistrado sentenciante aduziu:
“Entendo, todavia, que nenhum desses argumentos se revela
suficiente para a extinção unilateral do contrato de
representação por iniciativa da representada, já que as
litigantes mantiveram o vínculo negocial de 01 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 8 -
1993 a 08 de outubro de 2013, ou seja, por mais de 20 (vinte)
anos, e não há nenhuma prova documental de que tenha a parte
demandada solicitado que a parte demandante lhe exibisse
recolhimentos tributários e lhe demonstrasse a regularidade da
inscrição no conselho de representantes comerciais. Ao
contrário, tal exigência foi sempre relevada e, por isso, não
pode servir como justa causa para a representada denunciar o
contrato, sob pena de grave ofensa ao princípio da boa-fé
objetiva, consagrado pelo artigo 422 do Código Civil.
(...)
Proíbe a boa-fé objetiva, no que tange ao controle do exercício
de direitos, que o contraente aja em contradição com um
comportamento assumido anteriormente ('venire contra factum
proprium'). Além disso, veda o retardamento desleal do
exercício do direito ('suppressio'), assegura o direito originado
da prática reiterada de certos atos no curso da relação
contratual ('surrectio') e impede o exercício do direito adquirido
de forma desleal, com infração da regra contratual ('tu
quoque'), bem como a arguição de vícios quanto à forma do
negócio jurídico por quem o cumpriu ou aceitou o cumprimento
pela outra parte.
Desse modo, a parte demandada, ao deixar de solicitar
documentos referentes à atividade de representação comercial
por longo período, gerou a legítima expectativa na outra
contraente no sentido de que a havia dispensado dessa
exigência e tornou incabível a pretensão de resolver o contrato
por esse motivo, tendo em vista que a sua atuação contrária ao
comportamento anterior gerador de legítima expectativa
configurou o retardamento desleal do exercício de um direito.
Quanto ao descumprimento da meta de vendas, entendo que os
eventos anteriores à celebração do último contrato não podem
servir à caracterização dessa circunstância, por ter a parte
representada, ao aceitar a celebração de um novo negócio
jurídico, agido no sentido de relevar faltas anteriores, já que,
em caso contrário, não admitiria a continuidade do vínculo,
sendo mais uma vez o uso de fatos anteriores conduta contrária
à boa-fé objetiva, já que contraria postura anteriormente
assumida no sentido de aceitar o prosseguimento da
representação, a despeito de a representante em determinados
períodos não alcançar a meta de vendas por elas
convencionada.
Já, no último contrato, que perdurou por cerca de três meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 9 -
não havia decorrido ainda prazo suficiente para se caracterizar
o descumprimento da meta, tendo em vista que tal circunstância
exigia vendas inferiores ao limite mínimo por seis meses
seguidos ou alternados em um prazo de um ano.
A ausência do envio de pedidos de venda pela representante por
mais de 10 (dez) dias, detectada pela prova pericial entre 20 de
abril e 02 de maio de 2013 (fls. 280), não serve, de igual forma,
para a extinção do contrato de representação comercial por
iniciativa exclusiva da representada, já que é um período muito
curto para configurar a desídia da primeira, notadamente se
levarmos em consideração o longo período de 20 (vinte) anos
em que persistiu o vínculo contratual. Tal circunstância, sem
estar associada a indicação específica e comprovação de fato
objetivo que evidencie a falta de cuidado da representante no
cumprimento de seus deveres, não serve para o rompimento
desse vínculo negocial, sendo muitas vezes explicada pela queda
na procura pelos produtos abrangidos pela representação
comercial.” (fls. 799/800).
De mais a mais, melhor sorte não assiste a
autora com relação ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral, tendo por base apenas a rescisão do contrato entabulado entre as partes.
Na hipótese dos autos, não houve a situação
que definiria a inegável violação de direitos da personalidade pelo abalo à imagem,
nome e crédito da requerente no mercado de consumo e na sociedade.
A situação narrada na inicial representou
mero aborrecimento ou dissabor não passível de indenização por dano à personalidade
da recorrente, haja vista que o dano moral extravasa o campo dos meros percalços,
atingindo intensa violação aos atributos da personalidade.
Nesta
direção,
perfilham
as
decisões
proferidas por esta C. 12a Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Representação
comercial. Contrato verbal mantido entre as partes de 2007 a
2011. Formalização por escrito da relação, com a abusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-77.2015.8.26.0005
- 10 -
supressão da cláusula de exclusividade e a tomada desleal de
clientes pela representada. (...) REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Descabimento. Inadimplemento contratual, sem
reflexo na honra objetiva da empresa autora, nem nos direitos
de personalidade do seu representante legal. Prejuízo material
decorrente da quebra de confiança e posterior rescisão
contratual que não implica necessariamente a ocorrência de
danos extrapatrimoniais. Sentença mantida nesse ponto.
Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido em
parte.” (g.n.)
(Apelação no 1054287-62.2015.8.26.0100, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j.
04/09/2019, TJSP).
“COBRANÇA - Contrato de representação comercial. Rescisão
unilateral por parte da representada. Ação da representante
visando recebimento de diferenças de comissões, verbas
indenizatórias e indenização por dano moral. Procedência
parcial. Irresignação da autora que não merece acolhida.
Anúncio de procura por outros representantes em feira do setor
que não teve o condão de denegrir a imagem da autora. Pacto
sem caráter de exclusividade. Hipótese ademais em que à época
do evento o contrato estava rescindido pelo recebimento do
instrumento de distrato. Dano moral não caracterizado.
Recebimento de comissão pelas vendas realizadas pela autora
para ela própria. Pretensão que esbarra na ausência de
intermediação. Triangulação de sujeitos indispensável. Hipótese
em que não se configura a representação comercial. Alteração
da base de cálculo do valor das comissões. Pretensão que fere o
livremente pactuado e previsto no contrato, regendo o cálculo
por mais de dez anos sem reclamação. Vício se consentimento
que não se presume. - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 1000095-40.2015.8.26.0114, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, 12a Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2017,
TJSP).
À guisa de conclusão, é salutar trazer à baila
que deve ser mantido o ônus sucumbencial tal como definido pela r. Sentença
vergastada, ficando as partes advertidas que a interposição de recurso infundado ou
meramente protelatório poderá acarretar pena de multa, nos termos do art. 1026, § 2° do
CPC.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em